Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742816-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUIZA MARQUES VELOSO RECORRIDO: HUGO JEFERSON SOARES SILVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, JEFFERSON LUIZ VIANA SILVEIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, a qual declarou a incompetência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o entendimento do juízo de origem que a recorrente é carecedora do direito de ação em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Pretende a recorrente a condenação do DETRAN/DF, ora 2o réu/recorrido, na obrigação de fazer consistente em registrar comunicação de venda do veículo Citroën C3, placa JKE-8512; declarar Jefferson Luiz Viana Silveira, ora 1o réu/recorrido como proprietário do referido bem móvel, bem como responsável por todos o débitos gerados após 21.05.2019; condenar o 1o réu/recorrido a transferir o veículo para sua titularidade; condenar o 1o réu/recorrido a pagar os débitos; condenar o Distrito Federal a promover a transferência dos débitos para o 1o réu/recorrido; condenar a Seguradora Líder, ora 3a ré/recorrida na obrigação de fazer consistente em transferir os débitos do seguro DPVAT ao 1o réu/recorrido e; declaração de nulidade do certificado de registro de veículo preenchido em nome de Hugo Jefferson Soares Silveira, ora 4o réu/recorrido. Conforme exposto na inicial, a recorrente alienou o citado veículo ao recorrido Jefferson Luiz Viana Silveira, que, por sua vez, solicitou à recorrente que emitisse novo documento de transferência, em favor do filho de Jefferson, Hugo Jefferson Soares Silveira. Contudo, não teria havido a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito da Bahia, eis que os adquirentes residem no município de Caetité/BA. Ocorre que, em consulta pública ao sítio eletrônico do DETRAN/BA, verifico que o veículo encontra-se registrado no município de Caetité, em nome de Hugo Jefferson Soares Silveira. Além disso, verifico que não há débitos de exercícios anteriores em aberto, mas tão somente do exercício de 2023, cujo responsável tributário é o recorrido Hugo Jefferson. Outrossim, em consulta pública ao sítio eletrônico do DETRAN/DF, bem como ao portal eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, verifico que não há débitos em nome da recorrente. Diante do exposto, em homenagem ao princípio da cooperação, intime-se a recorrente para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito